Tribunal: STJ
Processo: 1001019-98.2023.8.26.0428
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791637 - SP (2024/0431177-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PAULINIA
PROCURADOR
: ANTÔNIO ROGÉRIO LOURENCINI - SP415233
AGRAVADO
: KLISSIA FIGUEIREDO VIEIRA MARROIG RIBEIRO
ADVOGADOS
: DELSIMAR BORGES DA CUNHA JUNIOR - SP280866
LEONARDO DE CARVALHO - SP423567
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EFEITOS PATRIMONIAIS. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE
DO § 1o DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
2. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
15/05/2025
21/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA47635881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/05/2025 21:49:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 35943d44-7374-4ce4-a952-e235301e6a68

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791637 - SP (2024/0431177-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PAULINIA
PROCURADOR
: ANTÔNIO ROGÉRIO LOURENCINI - SP415233
AGRAVADO
: KLISSIA FIGUEIREDO VIEIRA MARROIG RIBEIRO
ADVOGADOS
: DELSIMAR BORGES DA CUNHA JUNIOR - SP280866
LEONARDO DE CARVALHO - SP423567
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EFEITOS PATRIMONIAIS. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE
DO § 1o DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
2. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MUNICÍPIO DE PAULÍNIA contra a decisão que conheceu do agravo em recurso
especial, para não conhecer do recurso especial, pela aplicação da Súmula 7 do STJ.
A parte agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do óbice sumular
para análise do "termo inicial do prazo decadencial para a Administração anular ato
administrativo do qual decorre efeitos patrimoniais contínuos", conforme o § 1o do art.
54 da Lei n. 9.784/1999, sob os seguintes argumentos (fls. 349-350):

Nas razões de seu recurso especial este Município defende que, nesse
caso, o prazo de decadência somente se inicia a partir da primeira
percepção do pagamento incorreto, nos termos do § 1o do art. 54 da Lei
no 9.784/1999.
Documento eletrônico VDA47101340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:16
Código de Controle do Documento: a5dabfb2-6204-4c4f-9d37-9eef3fe5dc73

Diante disso, é requerido o provimento para reformar o acórdão
recorrido, por meio do qual a Corte Estadual considerou que o termo
inicial do prazo decadencial para a Administração anular ato
administrativo do qual decorre efeitos patrimoniais contínuos é a data da
prática do ato administrativo, o que viola o art. 54 da Lei no 9.784/1999,
especificamente o caput do dispositivo, por aplicação indevida, e o § 1o,
por inaplicação.
Para se analisar e julgar essa matéria objeto do recurso não há
necessidade de qualquer incursão ao conteúdo fático-probatório dos
autos.
Os contorno fáticos essenciais e relevantes estão devidamente
consignados no acórdão impugnado, inclusive as datas da prática do
ato administrativo (abril de 2018) e da respectiva nulidade reconhecida
pela Administração Pública (julho de 2023). E, ainda, a afirmação
decisória de que nenhum pagamento foi realizado com base no ato
administrativo reconhecido como nulo.

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 360-364).
É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
O apelante sustenta que, no caso, o prazo de decadência somente se inicia
a partir da primeira percepção do pagamento incorreto, nos termos do § 1o do art. 54
da Lei n. 9.784/1999.
Como consignado na decisão agravada (fl. 346), o Tribunal de origem assim
se manifestou sobre a controvérsia (fls. 289-290):

Ocorre que o Município de Paulínia não poderia ter declarado a
nulidade do ato administrativo, vez que, em julho de 2023, já havia
transcorrido o prazo de cinco anos previsto pelo
do art. 54 da Lei
caput
no 9.784/1999:

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos
administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os
Documento eletrônico VDA47101340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:16
Código de Controle do Documento: a5dabfb2-6204-4c4f-9d37-9eef3fe5dc73

destinatários decai em cinco anos, contados da data em que
foram praticados, salvo comprovada má-fé.
§ 1o. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de
decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.
§ 2o. Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida
de autoridade administrativa que importe impugnação à validade
do ato.

Ao contrário do que alega o réu, ora apelante, a regra do § 1o do art. 54
seria aplicável ao presente caso se tivesse havido algum pagamento.
Porém, como admitido pelo próprio apelante, o direito reconhecido pelo
ato administrativo de 2018 nunca foi implementado em folha de
pagamento, prevalecendo, por isso, a regra do caput do art. 54. Logo,
correta a r. sentença ao reconhecer a decadência do direito do
Município de Paulínia de anular ou declarar a nulidade do ato
administrativo.

Diante do exposto, a alteração da conclusão do Tribunal de origem, acerca
da inaplicabilidade da regra do § 1o do art. 54 da Lei n. 9.784/1999 por ausência de
efeitos patrimoniais, ou seja, de implementação em folha de pagamento, ensejaria o
necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte,
a incidência da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido: "É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: 'A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial'" (AgInt no AREsp n. 1.964.284/SP,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
27/11/2023
).
5/12/2023
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA47101340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:16
Código de Controle do Documento: a5dabfb2-6204-4c4f-9d37-9eef3fe5dc73

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.791.637 / SP
Número Registro: 2024/0431177-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10010199820238260428
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PAULINIA
PROCURADOR : ANTÔNIO ROGÉRIO LOURENCINI - SP415233
AGRAVADO
: KLISSIA FIGUEIREDO VIEIRA MARROIG RIBEIRO
ADVOGADOS
: DELSIMAR BORGES DA CUNHA JUNIOR - SP280866
LEONARDO DE CARVALHO - SP423567
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PAULINIA
PROCURADOR : ANTÔNIO ROGÉRIO LOURENCINI - SP415233
AGRAVADO
: KLISSIA FIGUEIREDO VIEIRA MARROIG RIBEIRO
ADVOGADOS
: DELSIMAR BORGES DA CUNHA JUNIOR - SP280866
LEONARDO DE CARVALHO - SP423567
TERMO
Documento eletrônico VDA47634488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:30:10
Código de Controle do Documento: 862d40cc-68e5-429a-8244-784837c7d2cb

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47634488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:30:10
Código de Controle do Documento: 862d40cc-68e5-429a-8244-784837c7d2cb